Tribunal: CARF
Processo: 13739.000314/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.000314/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.130 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
EDIO CAMPOS LARANGEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas está sujeita a comprovação pelo contribuinte,
mediante apresentação de documentos idôneos. No caso de ausência de
intimação para comprovação do efetivo pagamento, devem ser admitidos
recibos emitidos pelo profissional médico, desde que preencham os requisitos
estabelecidos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restaurar as despesas com a profissional médica
Ivanir Barroso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 24 de dezembro de 2007 por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 3.272,50, a título de IRPF suplementar,
exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 11.900,00.
Devidamente notificado do lançamento, instruiu sua impugnação com os
seguintes documentos: (i) recibos médicos (fls. 10 a 26).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II, proferiu o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.000314/2008-95
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.130 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000314/2008-95

acórdão de no 13-34.740 – 7a Turma da DRJ/RJ2, julgando procedente em parte a impugnação
por entender, em síntese, que apenas uma parte das despesas declaradas foram comprovadas.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que anexa aos autos
(fls. 49 a 51) os recibos que estavam faltando.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução indevida
dedução indevida de despesa médica com as profissionais médicas Márcia Barroso (R$ 335,00) e
Ivanir Barroso (R$ 670,00) da base de cálculo do IRPF, objeto do qual passo a analisar.

Despesas médicas

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.130 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000314/2008-95

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
No caso em tela, a Recorrente foi intimado para apresentar comprovantes
originais e cópias de despesas médicas. Dessa forma, em que pese o fato de não ser o recibo
emitido por profissional médico prova absoluta da efetiva despesa nota-se que não houve, por
parte do Agente Fiscal, a requisição para apresentação de comprovantes do efetivo pagamento.
Não obstante, uma vez não exigida a comprovação do efetivo pagamento,
cumprido todos os requisitos necessários para emissão dos recibos e em consonância com as
declarações emitidas pela profissional médicos, a despesa com os profissional Ivanir Barroso
deve ser restaurada.
Relativamente a profissional Márcia Barroso, verifica-se que o Recorrente
limitou-se a reapresentar o recibo já juntado aos autos com sua impugnação e já acolhido pela
DRJ para restaurar parte dos valores declarados a título de despesa médica com a respectiva
profissional.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para restaurar as despesas com a profissional médica Ivanir Barroso.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital